Tribunal: TJDFT
Processo: 0768275-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNA. MULTA COERCITIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO MENOR. COMPENSAÇÃO DE DIAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
2. Apesar de o caderno processual demonstrar que houve o cumprimento, a destempo, da ordem judicial, a fixação das astreintes, na hipótese, dado o caráter beligerante das partes que se extrai dos autos, apenas seria utilizada como instrumento para acirrar os ânimos dos genitores da criança e, via de consequência, prejudicar os interesses da menor, o que é primordial e deve ser buscado em ações dessa natureza.
3. Acrescente-se que a fixação das astreintes não pode ser utilizada para enriquecimento indevido, de forma que, realizada a compensação, pelas partes, com a extensão de dias da infante com o genitor, não deve ser mantida a multa anteriormente fixada.
4. Apelação conhecida e não provida.